Tribunal: TJBA
Processo: 8060014-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060014-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DURANGO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA

AGRAVADO: PATRICIA REIS COSTA e outros

Advogado(s)
:
LUCIO RIBEIRO FONSECA JUNIOR

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. RECOLHIMENTO E GUARDA DE VEÍCULO SINISTRADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RESPONSABILIDADE NA CADEIA DE CONSUMO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por DURANGO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubaitaba/BA, que, nos autos da ação indenizatória de origem, deferiu tutela de urgência para determinar que as rés providenciassem o recolhimento e guarda do veículo sinistrado, sem custo para a autora.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a possibilidade de concessão de tutela de urgência inaudita altera parte; (ii) a legitimidade da corretora na cadeia de fornecimento; (iii) a existência dos requisitos legais do art. 300 do CPC para manutenção da medida; (iv) a reversibilidade da providência determinada judicialmente e eventual risco de dano irreparável à agravante.

III. Razões de Decidir
3. A concessão da tutela antecipada não configura nulidade processual por ausência de contraditório, porquanto autorizada em sede de cognição sumária, nos termos dos arts. 300 e 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC, sendo o contraditório diferido regularmente assegurado nos autos.
4. A análise da probabilidade do direito, nesta fase inicial do processo, não demanda dilação probatória nem exame exauriente sobre a relação contratual entre as rés, bastando a verossimilhança da tese autoral e o risco de perecimento do bem jurídico tutelado.
5. Nos contratos de seguro, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a responsabilidade solidária dos entes integrantes da cadeia de consumo, inclusive das corretoras, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo aplicável a teoria da aparência.
6. O risco de dano é evidente diante da possibilidade de degradação ou exposição do veículo sinistrado, e a medida judicial determinada é reversível, não restando comprovado prejuízo irreparável ou desproporcional à agravante.
7. Jurisprudência do TJBA reforça a aplicação do art. 300 do CPC em situações de urgência envolvendo negativa de cobertura securitária, especialmente quando há prova indiciária da contratação e da recusa injustificada, nos moldes do que já decidiu esta Primeira Câmara Cível (TJBA – AI 8015785-11.2024.8.05.0000).
8. Alegações genéricas de ausência de estrutura ou capacidade técnica da corretora não se prestam, por si só, a desconstituir a decisão agravada, ausente prova concreta de prejuízo desproporcional ou insuperável.

9. O julgamento do recurso principal impõe a perda do objeto do Recurso de Agravo Interno que desafiou a decisão monocrática do relator.

IV. Dispositivo e Tese
10. Recurso conhecido e improvido. Decisão interlocutória mantida. Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento:
"A concessão de tutela de urgência para determinar o recolhimento e guarda de veículo sinistrado pode ser imposta à corretora de seguros quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ainda que não haja vínculo contratual direto com a parte autora, em razão da responsabilidade solidária na cadeia de consumo prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC. A medida é válida em sede de cognição sumária, sendo dispensável o contraditório prévio, e não se anula por alegações genéricas de inviabilidade estrutural, ausente prova de dano irreparável."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8060014-56.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
DURANGO CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
, e como agravada a parte autora da ação de origem.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relatora, além de
DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
interposto.

Sala das Sessões, __ de ________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)